Tribunal: TJMT
Processo: 1033323-38.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033323-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PELA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (SEMA/MT) – COMPETÊNCIA DO AUTUADOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – DEVER DE MOTIVAÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – LEGITIMIDADE DA PENALIDADE APLICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –
ART.
85, § 11º, do CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A SEMA é um órgão da Administração Pública estadual destinado à defesa do meio ambiente, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos da legislação ambiental vigente.

2. A lavratura do auto de infração é legítima quando realizada por analista ambiental investido em cargo público, conforme previsão expressa na legislação pertinente, não havendo necessidade e atuação conjunta entre agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da Polícia Militar especializada para a lavratura do auto de infração.

2. Além disso, não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3.

A multa aplicada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. A ausência de intimação específica sobre a reincidência durante o trâmite do processo administrativo não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte recorrente.

6. Outrossim, o Código de Postura do Município de Barra do Garças restringe-se às medidas de polícia administrativa municipais, não abrangendo os procedimentos de fiscalização ambiental conduzidos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT). Assim, a autuação efetuada pelo referido órgão no exercício de suas competências específicas relacionadas à proteção ambiental não está sujeita às disposições do mencionado Código Municipal.

7. A responsabilização por danos ambientais pode ocorrer tanto no âmbito administrativo quanto judicial, sendo instâncias independentes entre si. O princípio da responsabilidade objetiva estabelece que aquele que causa danos ao meio ambiente deve responder por suas ações ou omissões, independentemente da existência de dolo ou culpa. Portanto, mesmo após a celebração de Termo de Compromisso, cabe à Administração a obrigação de investigar e, se for o caso, aplicar as sanções administrativas cabíveis pelas infrações ambientais.

8. Ademais, a falta de comprovação do cumprimento da obrigação estabelecida pela notificação n.°135229, referente à apresentação do projeto de contenção solicitado, reforça a legitimidade da aplicação da penalidade pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.

Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1033323-38.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID.

178472662):

“
Águas de Barra do Garças S.A propôs ação anulatória em face Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela de urgência pela suspensão da exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração nº 133522/2014 e, no mérito, requereu a anulação do ato ou, subsidiariamente, a redução da sanção imposta mediante retirada da agravante de reincidência.

Com a inicial vieram os documentos que constam até fl. 462 – PDF.

Considerando a apólice de seguro garantia vinculada aos autos pelo autor, a liminar foi deferida, id. 74275770.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu a validade da atuação administrativa que culminou na aplicação da multa.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial, salientando ainda o equívoco na fundamentação do documento que busca anular.

É o relato.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

Passa-se à análise do mérito.

O controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

É certo que, observados os critérios legais, o ato discricionário em tela goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, de cuja prova em contrário não se desincumbiu o autor (art. 373, I, CPC).

Verifica-se dos autos que foi oportunizada defesa na esfera administrativa, cuja apreciação restou devidamente fundamentada, não havendo em se falar em cerceamento de defesa ou ausência de motivação.

No que tange a presença da Polícia Militar Especializada quando da lavratura do Auto de Infração, o §1º do art. 2º do Decreto Estadual 1.986/13 não prevê a obrigatoriedade de que ambas as instituições, Polícia e SEMA, atuem juntas. Por essa razão, não vislumbro qualquer vício.

Na mesma linha, o laudo técnico mencionado no §5º art. 3º da norma supramencionada não se enquadra como condição para o arbitramento de multa, uma vez que a sanção é justificada pelos demais requisitos.

Somando-se a isso, o apontamento de que a fiscalização foi exercida por servidor que não detinha essa atribuição carece de provas, uma vez que todos os documentos foram assinados por agentes vinculados ao órgão.

Ademais, a arguição de incorreta tipificação por se tratar de crime não merece guarida, uma vez que as esferas são autônomas e independentes, a chamada tríplice responsabilidade ambiental.

Nesta senda, extrai-se dos autos que o procedimento como um todo respeitou o devido processo legal, de modo que não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Na medida em que a Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não vislumbro qualquer irregularidade.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Águas de Barra do Garças S.A em face Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Sentença não sujeita a remessa necessária.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 29 de setembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 178472663), os quais rejeitados, nos seguintes termos (ID. 178472665):

“Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que se busca a modificação do pronunciamento judicial.

É o relato.

Dispensa-se a intimação do embargado, nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Os embargos são tempestivos, nos termos do artigo 1.023 do CPC, entretanto, não há como acolhê-los, porque o que se pretende é espécie de juízo de retratação e rediscussão da questão decidida, providência vedada porquanto os aclaratórios não se prestam a tanto.

O juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e, também, de eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Ademais, os vícios que autorizam o manejo dos embargos devem estar inseridos e intrínsecos ao próprio pronunciamento judicial, revelando-se defeso considerar dados externos.

Calha a transcrição:

Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como agravo interno – v. coments. CPC 1021 ). Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94 1.º). A LJE 48 caput, que admitia a interposição dos embargos em caso de dúvida, teve a redação alterada pelo CPC 1078 , o qual equipara as hipóteses de cabimento de embargos no microssistema dos juizados especiais às do CPC. (Comentários ao código de processo civil – livro eletrônico - Nélson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, não acolho os embargos de declaração, pois conclusão contrária aos seus interesses da parte embargante não configura hipótese de cabimento.

Fica o embargante, entretanto, advertido para a norma do art. 1.026, § 3º, do CPC.

Intime-se.

BARRA DO GARÃ‡AS, 23 de marÃ§o de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a

autuação em questão está eivada de um vício formal insanável, o que demandaria a anulação da sanção imposta.

Sustenta, ainda, que o auto de infração deve ser lavrado por servidor designado para as atividades de fiscalização e pela polícia militar especializada, conforme preceitua o artigo 2°, § 1º, do Decreto n.º 1.986/13.

Assevera que,
“(...)não constou no auto de infração a qualificação do autuado com nome, endereço, CNPJ, e que a multa foi aplicada de forma genérica, sem qualquer individualização ou quantificação, em contrariedade ao artigo 3º, § 3º, do Decreto nº 1.986/13, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Argumenta, outrossim, que Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso desconsiderou as disposições contidas nos artigos 2°, 407 e 411, do Código de Postura do Município de Barra do Garças, que determina um procedimento específico a ser seguido quando uma suposta infração é constatada.

Salienta que, de acordo com tais disposições, obrigatória a expedição de uma notificação preliminar ao suposto infrator, convocando-o a comparecer no setor municipal competente para apresentar defesa ou esclarecimentos dentro do prazo estabelecido, caso o suposto infrator não regularize a situação verificada ou se recuse a tomar ciência da notificação preliminar, deverá ser lavrado o auto de infração correspondente.

Consigna que a concessionária cumpriu integralmente o que foi solicitado na notificação de n.°135229, datada de 11.10.2013, resultando na regularização da situação em questão.

Ressalta, portanto, que o procedimento administrativo sancionatório em questão é nulo em sua origem, uma vez que os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal, consagrados constitucionalmente nos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, assim como nos artigos 5º, 24, 25, 40 e 41, da Lei Estadual nº 7.692/2002, foram desconsiderados, juntamente com o disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.784/99, e no artigo 26 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Defende, além disso, que a r. sentença parece ter utilizado um modelo padrão para analisar as ações anulatórias propostas, aplicando os mesmos fundamentos em todos os casos, sem realizar um estudo individualizado e preciso.

Destaca que a sentença não foi devidamente fundamentada, de tal modo que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos na petição inicial.

Afirma que a sanção em questão deve ser anulada, tanto em relação à suposta reincidência quanto pela ausência de fundamentação e motivação adequadas.

Esclarece não ocorreu qualquer falha no cumprimento das obrigações estabelecidas pelo contrato de concessão celebrado com o Município.

Pontua, ademais, a multa aplicada não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face disso, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
anulado o procedimento administrativo sancionatório, diante da não observância dos requisitos previstos no ordenamento jurídico quanto à sua instauração e processamento, e da falta de devida fundamentação e motivação da decisão que aplicou a multa; ou

b)
cassada a sanção imposta, uma vez que não houve o cometimento de qualquer infração a ensejar a multa, liberando-a, por conseguinte e definitivamente, do pagamento de seu valor; ou

c)
revisado o valor da multa aplicada, desconsiderando a agravante de reincidência, bem como observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 178472672, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 181872837).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr.

Carlos Augusto Ferrari, juiz de direito,
que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1033323-38.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do

ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedente os pedidos dispostos na inicial
(ID.

178472662).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
23.09.2021
, com a presente ação,
em face da ora apelado, ESTADO DE MATO GROSSO
,

com o objetivo de obter a anulação do procedimento administrativo sancionatório, em razão da não observância dos requisitos estabelecidos no ordenamento jurídico para sua instauração e tramitação, bem como pela ausência de fundamentação e motivação adequadas na decisão que impôs a multa à concessionária.

O pedido liminar foi deferido, da seguinte maneira (
ID. 178470948 – proc. n.º 1033323-38.2021.8.11.0041
):

“ (...)

Diante do exposto, considerando a apresentação de seguro garantia referente ao crédito impugnado (Id. 73613699),
DEFIRO
o pedido liminar e
DETERMINO
a imediata suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do
Auto de Infração n. 133.522/2014 de 1º.12.2014
–, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial,
comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Cite-se o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1º, 242, §3º e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

A parte apelada apresentou contestação (ID. 178470949).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 178472653).

Sobreveio, então,
a sentença, na data de 13.10.2022, na qual foi julgada improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 23, incisos VI e VII, dispõe que é
competência comum entre todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a responsabilidade pela proteção do meio ambiente, bem como pela preservação da fauna e da flora:

“
Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII -
preservar as florestas, a fauna e a flora”.

Logo,

todos os entes federativos possuem a obrigação e a competência de atuar na proteção do meio ambiente, independentemente da entidade responsável por fornecer diretamente um serviço ou ação ambiental específica.

No tocante à fiscalização ambiental, a Lei Federal n.° 9.605/98, que estabelece normas gerais para a proteção do meio ambiente, representa a base normativa para a atuação dos agentes dos órgãos ambientais.

Conforme disposto em seu artigo 70, as autoridades competentes para proceder à lavratura de auto de infração ambiental e instauração de processo administrativo são os funcionários dos órgãos ambientais que integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, devidamente designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, vinculados ao Ministério da Marinha:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei”.

Destaco que o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) é composto pelo Conselho de Governo, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo ICMBio, bem como pelos Órgãos Seccionais e Locais.

Dessa maneira, é evidente que os servidores ou funcionários dos órgãos ambientais detêm competência para emitir autos de infração, desde que designados para tal atividade de fiscalização, conforme determinado pela autoridade competente.

Cumprido tais requisitos, os servidores possuem autoridade para impor as sanções previstas na legislação, no exercício do poder de polícia atribuído ao órgão ambiental, elaborando os respectivos autos e iniciando o procedimento administrativo para apuração das infrações.

A propósito:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. IBAMA. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA LAVRAR A INFRAÇÃO. I - Cuida-se mandado de segurança impetrado contra o Superintendente do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, com o objetivo de anular o Auto de Infração nº 247103-D, decorrente da apreensão de agrotóxicos originários do Paraguai, lavrado por Técnico Ambiental. Ordem concedida em razão da incompetência da autoridade que lavrou o auto. II - A Lei nº 9.605/1998 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados para as atividades de fiscalização, o que para a hipótese, ocorreu com a Portaria nº 1.273/1998. III - Este entendimento encontra-se em consonância com o teor da Lei nº 11.516/2007, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 6º, da Lei nº 10.410/2002, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental IV - Recurso provido (STJ - REsp: 1057292 PR 2008/0103122-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/06/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 18/08/2008)
”.

“ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇAO EFETUADA POR TÉCNICO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA LEI N. 9.605/1998 E POR ATO DE DESIGNAÇÃO PRÓPRIO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO IBAMA E REMESSA OFICIAL, PROVIDAS. 1. A Lei n. 9.605/1998 confere aos funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), especialmente designados para atividades de fiscalização, o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos. 2. Na hipótese, a competência para o exercício da atividade de fiscalização foi feita por meio de ato de designação próprio, ou seja, por portaria do próprio presidente do Ibama. 3. "Este entendimento encontra-se em consonância com o teor da Lei nº 11.516/2007, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 6º, da Lei nº 10.410/2002, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico" (REsp n. 1.057.292/PR). 4. É legítima, assim, a atuação do técnico ambiental, pois em conformidade com a legislação em vigor, à época. 5. Sentença reformada. 6. Apelação do Ibama e remessa oficial, providas.

(TRF-1 - AMS: 0010816-07.2014.4.01.4100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 18/02/2019 PAG e-DJF1 18/02/2019 PAG)”.

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA. FISCALIZAÇÃO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO POR TÉCNICO AMBIENTAL. DESIGNAÇÃO POR ATO PRÓPRIO. AGENTE DE FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. I - O art. 70, § 1º, da Lei nº 9.605/1998 atribui, indistintamente, a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, no qual está inserido o IBAMA, a competência para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo correspondente, desde que tenham sido expressamente designados para o desempenho das atividades de fiscalização, o que, na espécie, foi feito por meio da Portaria de nº 1.273/1998. II - Nesse contexto, a Lei nº 10.410/2002, que disciplina a carreira de especialista em Meio Ambiente, ao atribuir aos ocupantes dos cargos de Analista Ambiental a competência para a realização de fiscalização e autuação de infrações ao meio ambiente, não afastou a competência geral conferida pela Lei nº 9.605/1998 para o exercício regular do poder de polícia ambiental pelos agentes devidamente designados para essa função. III - Desse modo, afigura-se legítimo o auto de infração ora impugnado, porquanto lavrado por servidor ocupante do cargo de Técnico Ambiental regularmente designado para o desempenho da função de agente de fiscalização, nos termos da Portaria de nº 1.273/1998. IV - Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada.

(TRF-1 - AC: 00119593120144014100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 25/04/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 23/05/2018)”.

Nesse contexto, a Lei n.º 10.410/2002, que disciplina a carreira de especialista em meio ambiente, atribui aos ocupantes do cargo de analista ambiental uma série de responsabilidades, incluindo regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental, consoante descrito no art.4°,
in verbis
:

“
Art. 4
o
São atribuições dos ocupantes do cargo de Analista Ambiental o planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

I – regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

II – monitoramento ambiental;

III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

IV – ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

V – conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; e

VI – estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais
.

Parágrafo único.

As atividades mencionadas no caput poderão ser distribuídas por áreas de especialização ou agrupadas de modo a caracterizar um conjunto mais abrangente de atribuições, nos termos do edital do concurso público.

(Redação dada pela Lei nº 13.026, de 2014)”.

Portanto, considerando as atribuições estabelecidas aos ocupantes do cargo de analista ambiental, torna-se patente

que esses profissionais detêm competência legal para a lavratura de autos de infração no âmbito das atividades relacionadas ao meio ambiente, contribuindo assim para a eficácia das ações de controle e proteção do meio ambiente.

Por sua vez, no âmbito estadual, o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, em vigor durante o procedimento administrativo, estabelece que o auto de infração e demais documentos correlatos à constatação do ato infracional serão formalizados por servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), devidamente designado para tal finalidade, como transcrevo:

“Art. 2º O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

§ 1º O Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional serão lavrados por servidor da SEMA/MT, designado para as atividades de fiscalização, bem como pela Polícia Militar especializada”.

Dessa forma, evidencia-se que este dispositivo legal, ao atribuir a competência para a lavratura do auto de infração tanto a servidores da SEMA/MT quanto à Polícia Militar especializada, reitera a amplitude e relevância da cooperação entre os órgãos fiscalizadores, visando garantir a eficaz aplicação das normas ambientais e a preservação dos recursos naturais no território estadual de Mato Grosso.

Outrossim, o Decreto Estadual n.º 1436/2022, que revogou o supratranscrito decreto, determina, atualmente dispõe que as autoridades competentes para a lavratura do auto de infração ambiental e a instauração do processo administrativo são as seguintes:

“Art. 6º O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa.

§ 1º São autoridades competentes para lavratura do auto de infração ambiental e instauração do processo administrativo:

I - os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente;

II - a Polícia Militar especializada - Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental;

III - o Corpo de Bombeiros Militar, em circunstâncias que envolvam queimadas ilegais, incêndios florestais e transporte de produtos perigosos, tóxicos ou nocivos à saúde humana.

§ 2º Para cada infração será lavrado um Auto de Infração, exceto nos casos em que haja um único infrator, autuado na mesma data e pelo mesmo agente de fiscalização”.

Desse modo,
afigura-se legítimo o auto de infração ora impugnado, uma vez que foi lavrado por um analista ambiental devidamente investido em cargo público
.
Ressalto, por oportuno, que as legislações anteriormente mencionadas são claras ao dispor que tanto os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente quanto a Polícia Militar especializada possuem competência para lavrar auto de infração,
não havendo necessidade de atuação conjunta para tal medida.

Esta interpretação respalda-se na clareza dos dispositivos legais pertinentes, os quais conferem autonomia e autoridade aos agentes designados, garantindo assim a efetiva aplicação das normas ambientais e a preservação dos recursos naturais de acordo com as atribuições de cada entidade fiscalizadora.

Além disso,
observa-se a ausência de ilegalidade no auto de infração, uma vez que foram devidamente consignadas as informações pertinentes à qualificação da parte, incluindo nome, endereço e CNPJ.

No que tange ao procedimento administrativo realizado pela SEMA, sendo esta uma entidade estatual destinada à defesa do meio ambiente, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas, nos termos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
Confira-se:

“
Art. 4º
Compete à SEMA, através de sua Superintendência de Gestão Florestal, sem prejuízo das demais atribuições definidas em lei:

I - exercer o poder de polícia ambiental, licenciando e fiscalizando as atividades agropecuárias e florestais, que possam causar danos aos recursos ambientais;

II - exercer o controle sobre o transporte e armazenamento de matéria-prima, produtos e subprodutos florestais no Estado de Mato Grosso;

III - trabalhar para conservação da cobertura florestal em todos os biomas, promovendo estratégias para o uso sustentável da terra;

IV - implementar, no território mato-grossense, as medidas definidas em acordos e convenções internacionais visando reduzir a emissão de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 62.
As ações ou omissões contrárias às disposições desta lei complementar, na utilização, exploração e reposição da cobertura vegetal, bem como no transporte de produto e subproduto florestal são consideradas uso nocivo da propriedade e constituem infração administrativa a ser punida com as sanções previstas na legislação estadual e federal pertinentes, incluindo:

I - notificação de infração quando o infrator for primário, acompanhado de informações técnicas necessárias e orientação;

II - multa administrativa;

III - interdição da atividade para sua regularização;

IV - apreensão dos produtos e subprodutos florestais transportados em desacordo com a lei;

V - cancelamento das autorizações expedidas pela SEMA;

VI - recuperação da área irregularmente explorada;

VII - reposição florestal correspondente à matéria-prima florestal irregularmente extraída;

VIII - suspensão do fornecimento de documento hábil da SEMA para o transporte e armazenamento da matéria-prima florestal;

IX - suspensão do registro junto a SEMA do detentor e do responsável técnico pelo plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo.

X - suspensão do cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar.

§ 1º As sanções previstas no caput deste artigo aplicam-se também à pessoa física ou jurídica que deixar de realizar as operações e tratos silviculturais previstos no plano de manejo florestal sustentado de uso múltiplo, sem justificativa técnica.

§ 2º Constatada a irregularidade na elaboração ou execução do plano de manejo ou de exploração florestal, ou em qualquer informação prestada junto ao cadastro de que trata o art. 26 desta lei complementar, a SEMA deverá representar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA para apuração de eventual responsabilidade do profissional, responsável técnico pelo empreendimento ou atividade.

§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior a SEMA deverá vistoriar os demais planos de manejo subscritos pelo profissional técnico responsável pelo plano irregular.

§ 4º As sanções administrativas serão definidas no regulamento desta lei complementar, a ser editado por Decreto, observada a equivalência com os valores fixados na legislação federal.

§ 5º As sanções administrativas serão aplicadas sem prejuízo da responsabilização civil e criminal do infrator.

§ 6º A notificação será aplicada pela inobservância das disposições desta lei complementar, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.”.

Logo, é certo que a SEMA/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção ao meio ambiente.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos Ambiental estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas, a secretaria necessita respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os procedimentos da Administração Pública, o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, estando evidente que todo veredito depende de fundamentação plausível, de acordo com o caso concreto, conforme o princípio da motivação.

Sobre tal princípio, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484)
”.

No caso em questão, verifica-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente lavrou o Auto de Infração n.º 133522, o Auto de Inspeção n.° 6947 e o Relatório Técnico n.° 8727896/DUDBARRA/SURAC/2014 contra a empresa Águas de Barra do Garças Ltda por suposto ilícito ambiental.

No dia 19.12.2014, a empresa apresentou defesa administrativa (ID. 178470935, págs. 16/35), além de Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual (ID. 178470935, págs. 40/45) e Relatório fotográfico comprovando as medidas preventivas para preservação do meio ambiente (ID.

178470935, págs. 46/52).

Posteriormente, a Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração, Sra. Tatiana Correa da Silva Fraga, determinou a emissão de certidão para identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes em nome do autuado, visando subsidiar o presente processo quanto à reincidência.

Em 23.08.2019, a certidão foi anexada, constatando a presença do Auto de Infração n.°133522 (ID. 178470935, pág. 60).

Sobreveio, então, a decisão de ID. 119225823 (págs. 62/65), a qual concluiu que a conduta da requerente, ora apelante, estava em conformidade com a prática estabelecida no art. 80 do Decreto Federal, tendo sido aplicada ao caso a reincidência genérica, como irrompe da parte dispositiva, vejamos
:

“ (...)

Diante do exposto, com base na fundamentação retro,
DECIDIMOS
pela
HOMOLOGAÇÃO do AUTO DE INFRAÇÃO N° 133522
, de 01/12/2014, aplicando a seguinte penalidade contra a autuada:

1) MULTA
no valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais),
pelo descumprimento da Notificação n. 135229, com fulcro no artigo 80 do Decreto Federal n° 6514/2008, sendo que esse valor será dobrado, nos termos do art. 34, inciso II, do Decreto Estadual n. 1986/2013, tendo em vista que a autuado é reincidente genérico,
equivalendo a quantia de RS 26.000,00 (VINTE E SEIS MIL REAIS).

Nada mais a considerar, que seja adotado o seguinte encaminhamento:

Que a notificação da Autuada a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado - DOE, na pessoa do seu procurador
Adriana de Souza Mignoli
(Procuração - fls. 32). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá início a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual n° 1986/13.:

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2019.

(...).”

Vê-se, assim, que o
decisum
apresenta a conclusão do julgamento baseada em argumentos técnicos, lógicos e jurídicos, explanando a imposição da sanção à entidade empresarial mediante referência aos dispositivos legais aplicáveis, bem como aos elementos fáticos que fundamentaram a determinação.

Destarte, é evidente que a Administração cumpriu com a obrigação de motivar sua decisão, viabilizando a compreensão dos fundamentos que motivaram a aplicação da penalidade à empresa Águas de Barra do Garças Ltda.

Portanto, ante o exposto,
constata-se a inexistência de ilegalidade no iter procedimental administrativo
, no qual restou assegurado o princípio da motivação, razão pela qual não se evidencia fundamento para sua anulação, haja vista que a única intenção da parte apelante é reexaminar o montante sancionatório que lhe foi imposto.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pela SEMA tem característica de sanção administrativa, a ser aplicada às pessoas físicas e/ou jurídicas que infringem os dispositivos do Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e do Código de Defesa do Meio Ambiente, em detrimento da coletividade, com o propósito de dissuadir a reincidência de outras infrações ambientais.

A propósito, confira-se o que estabelece art. 80, do Decreto Federal n.° 6.514/2008:

“Art. 80.

Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental:

(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”.

Nesse contexto, a sanção aplicada atendeu plenamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as circunstâncias peculiares do caso e as agravantes e atenuantes que influenciaram no cômputo final da medida imposta.

Importa ressaltar que a fixação da penalidade deve ocorrer em montante que contenha, intrinsecamente, um caráter pedagógico, a fim de promover a conformidade com as normas vigentes e desencorajar a reiteração da conduta infratora.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, de maneira a demonstrar que o critério de razoabilidade foi observado na fixação administrativa do valor arbitrado,
motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ressalta-se que, quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente da falta de intimação acerca da circunstância agravante da reincidência, não foi evidenciado prejuízo efetivo à defesa no processo administrativo, uma vez que a parte recorrente deixou de apresentar os documentos com os quais pretendia impugnar a aplicação da reincidência.

Mister consignar que o cerceamento de defesa apenas encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar imprescindível na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de contraditório e à ampla defesa, em manifesto desrespeito ao devido processo legal,
o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ATO ADMINISTRATIVO – TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA –ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA –RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo demonstrado prejuízo efetivo a sua defesa no processo administrativo, com a apresentação de impugnação não há que se falar em cerceamento de defesa. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente. 3. Apelo provido e sentença retificada.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1011205-49.2021.8.11.0015, Relator:
MARIA EROTIDES KNEIP
, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2024)”.

Outrossim, é imperativo observar que, conforme verificação no sistema de protocolo da Secretaria de Estado de Administração (SAD), foi identificado outro auto de infração, além do Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta, denotando diversas ações ajuizadas em razão de alegados ilícitos ambientais.

Nesse aspecto, a agravante da reincidência se mostra substancial e devidamente justificada, ainda que não tenha havido intimação específica acerca desse aspecto durante o trâmite do processo administrativo.

Assim, diante das informações disponíveis e da documentação apresentada,
não há indícios de que a ausência de intimação quanto à reincidência tenha prejudicado efetivamente a defesa da parte recorrente.

No que tange ao Código de Postura do Município de Barra do Garças, é perceptível que sua aplicabilidade restringe-se às medidas de polícia administrativa promovidas pelo ente municipal, conforme estabelecido no art. 1º, da Lei Complementar Municipal n.º 127/2010. Sendo assim, sua incidência não abarca os procedimentos de fiscalização ambiental conduzidos pelo órgão ambiental estadual (SEMA/MT), conforme evidenciado no presente caso.

Consequentemente,
é cabível concluir que o mencionado Código de Postura Municipal de Barra do Garças não se aplica à situação em questão, uma vez que a autuação foi efetuada pelo órgão ambiental estadual, no exercício de suas competências e atribuições específicas relacionadas à proteção ambiental.

Assim, ao analisar a legalidade da autuação e da penalidade imposta, é imprescindível observar as normativas e legislações pertinentes ao meio ambiente, especialmente as leis estaduais e federais que regem a matéria, em detrimento das disposições do Código de Postura Municipal.

Ademais, o Termo de Compromisso Mínimo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual não obsta a continuidade da apuração das infrações administrativas pela Administração Pública, representada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Isso porque a responsabilização por danos ambientais pode ocorrer tanto no âmbito administrativo quanto judicial, sendo estas instâncias independentes entre si e resultando em responsabilidades de natureza administrativa, civil ou penal. O princípio da responsabilidade objetiva, inerente ao sistema jurídico-ambiental, estabelece que aquele que causa danos ao meio ambiente deve responder por suas ações ou omissões, independentemente da existência de dolo ou culpa.

Dessa forma, mesmo após a celebração do Termo de Compromisso, cabe à Administração a obrigação de investigar e, se for o caso, aplicar as sanções administrativas cabíveis pelas infrações ambientais.

Além disso, não há nos autos evidências do cumprimento da obrigação, ou seja, o atendimento à notificação n.°135229, com a apresentação do projeto de contenção solicitado. A falta de comprovação reforça a legitimidade da aplicação da penalidade pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Diante desses aspectos,
não há fundamentos que justifiquem a reforma da decisão contestada.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11º, do CPC.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024